Tribunal: TJDFT
Processo: 0753837-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO. ENDEREÇO CADASTRADO. AR ASSINADO PELA GENITORA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROVA DE IRRIGULARIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. É válida a citação cujo mandado foi remetido pelo correio para o endereço do réu constante em banco de dados cadastral e assinado por sua genitora, mormente como o citando, ao alegar nulidade do ato, não comprova mudança de endereço em dada anterior.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.